Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo Interno, com pedido de reconsideração, contra a Decisão de ID Num. 47233439 - Pág. 1, que indeferiu a antecipação da tutela recursal por não vislumbrar perigo da demora, haja vista não haver nos autos notícia de que o procedimento de consolidação da propriedade que se busca afastar teria se iniciado. Ocorre que diante da documentação acostada ao recurso às pags. 1/5 do ID Num. 48061385, que demonstra a intimação extrajudicial do devedor-Agravante para pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, impende concluir, pelo menos em princípio, pela existência de risco da demora capaz de causar-lhe dano irreversível ou de difícil reparação caso venha a aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado. Sendo assim, sob um primeiro e provisório exame, considerando o perigo da demora e a plausibilidade das alegações do estado de invalidez do Agravante, haja vista os documentos concernentes ao seu estado de saúde, RECONSIDERO A DECISÃO e DEFIRO A LIMINAR para afastar a consolidação da propriedade do imóvel descrito nos autos em favor do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator